Tribunal: TJBA
Processo: 8040274-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040274-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação envolvendo pedido de cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional por Serviços Extraordinários (APSE), além de questionar a legalidade de decreto municipal e da supressão do intervalo
interjornada
. Alegada omissão na análise de fundamentos relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, erro material ou contradição ao deixar de apreciar pontos relevantes levantados pelo embargante, notadamente sobre:

(i) a possibilidade de cumulação das verbas GPOE e APSE,

(
ii
) a legalidade do Decreto Municipal nº 29.473/2019,

(
iii
) a ausência de manifestação sobre possível ilegitimidade do Município de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações, inclusive
as referentes
à cumulação das gratificações, destacando o caráter compensatório semelhante das verbas, o que vedaria sua cumulação, sob pena de bis in idem.

Não houve omissão, contradição ou erro material. A insurgência evidencia mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já apreciada.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de cumulação das referidas gratificações, por possuírem a mesma natureza jurídica.

A alegada omissão quanto à ilegitimidade do Município não subsiste,
pois
a matéria sequer foi submetida à apreciação da Corte, sendo indevida sua invocação na via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada no acórdão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É inadmissível a cumulação de gratificações com a mesma natureza jurídica, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I, II e III; CF/1988,
arts
. 7º, XVI e XXII, 39, § 3º e 37; CLT, art. 66; LC Municipal nº 01/1991,
arts
. 78,
incs
. VIII e XIX, 90 e 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1332508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.09.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1459513/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.04.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
198295/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.06.2016; TJ-MG, ED 10000212419972003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 04.10.2022; TJ-PR, ED 0042820-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Etzel
, j. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8040274-17.2021.8.05.0001,

nos quais figuram como Embargante
s e Embargados,

JOSE RAIMUNDO
BITTENCOURT

e

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA